Tribunal: TJES
Processo: 5014289-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014289-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BERNARDO SALLES CURY DE ARAUJO

AGRAVADO: CN AUTO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. DECADÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. INCLUSÃO TARDIA DE LITISCONSORTE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO VÁLIDO CONTRA TODOS OS SUJEITOS NO PRAZO QUADRIENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bernardo Salles Cury de Araújo contra decisão saneadora proferida em Ação Pauliana ajuizada por CN Auto S.A., que rejeitou a prejudicial de decadência e reconheceu a tempestividade da demanda, ajuizada em 29/06/2015, para anular a alienação de imóvel realizada em 15/09/2011, registrada em 19/10/2011, entendendo como tempestiva a ação ajuizada antes de 19/10/2015, mesmo com a inclusão tardia do Agravante no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inclusão do Agravante, litisconsorte passivo necessário unitário, após o decurso do prazo decadencial, permite considerar tempestivamente exercido o direito potestativo contra ele;
(ii) estabelecer se a citação e inclusão tardias do Agravante, não demandado desde a origem, impedem o reconhecimento da decadência na Ação Pauliana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Pauliana exige a formação de litisconsórcio passivo necessário unitário, pois a decisão de anular ou manter o negócio jurídico deve ser uniforme para todos os partícipes do ato impugnado (CPC/2015, art. 114).

A tempestividade do ajuizamento da ação somente produz efeitos sobre o litisconsorte necessário se ele for validamente integrado à lide dentro do prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

A omissão original e total da autora em incluir o Agravante desde o ajuizamento da ação afasta a possibilidade de considerar exercido o direito potestativo contra ele dentro do prazo legal.

A inclusão e a citação do Agravante somente anos após o prazo decadencial configuram vício substancial, pois a decadência não admite interrupção, suspensão ou ampliação temporal, nos termos do art. 207 do Código Civil.

A ratio decidendi do REsp 750.135/RS, aplicada pelo juízo de origem, não se adequa ao caso concreto, pois trata de citação extemporânea, e não de ausência originária de litisconsorte necessário, cuja inclusão tardia não retroage para corrigir a decadência consumada.

O direito potestativo de anular o negócio jurídico não pode ser exercido validamente contra aquele que sequer foi incluído na demanda dentro do prazo quadrienal, resguardando-se sua legítima expectativa de estabilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de litisconsorte passivo necessário unitário em Ação Pauliana deve ocorrer dentro do prazo decadencial quadrienal, sob pena de decadência em relação a ele.

A citação ou inclusão tardia de litisconsorte não retroage para suprir omissão originária que inviabilize o exercício tempestivo do direito potestativo de anulação.

A decadência não se suspende, interrompe ou se prorroga em razão de omissão da parte autora na formação do litisconsórcio passivo necessário unitário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 178, II, e 207. CPC/2015, arts. 113, §1º; 114; 115, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 750.135/RS.
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão neles debatida, a qual cinge-se a aferir a ocorrência de decadência da ação pauliana em relação ao agravante.

Em breve escorço, registro que a autora/recorrida, CN Auto Comercio de Peças e Veiculos S/A, ajuizou ação pauliana em face de Via Motors Ltda e Sincro Engenharia Construções e Consultoria Ltda, com o escopo de reconhecer a nulidade da alienação, realizada pela primeira, de imóvel dado em garantia de negócio jurídico, tendo esta última como adquirente do bem.

Após a realização da citação, em contestação, a primeira ré, Via Motors Ltda, sustentou sua ilegitimidade, indicando como legitimados passivos os seus antigos sócios, entre eles o recorrente, Bernardo Salles Cury de Araujo.

A magistrada singular, então, oportunizou a manifestação da autora/recorrida que, emendando a inicial, requereu a citação dos referidos sócios. Realizado o ato citatório, o réu/recorrente sustentou a decadência do direito discutido, já que ultrapassado o prazo quadrienal para a propositura da ação pauliana.

Ao analisar o recurso, o eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida entendeu por bem provê-lo, por entender que ao tempo da citação do recorrente, já havia transcorrido o prazo decadencial.

Tal entendimento foi acompanhado pelo nobre Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Pois bem.

De plano, rogando a devida vênia ao nobre Relator, penso que a hipótese é de rejeição da tese recursal, com o consequente desprovimento do agravo de instrumento.

Como cediço, nos termos do disposto no artigo 178, II, do Código Civil, o prazo decadencial para a propositura da ação pauliana é quadrienal, vejamos:

Art. 178. É de quatro anos
o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
[...]

II
- no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

O início do seu transcurso, por óbvio, é do momento em que lavrado o documento público passível de ser oposto contra terceiros, sendo no caso 19/10/2011. Assim, o termo
ad quem
do prazo decadencial seria o dia 19/10/2015.

In casu
, como relatado, a ação originária foi proposta em 29/06/2015, logo, não há que se falar em decadência, uma vez que exercido o direito em tempo hábil.

E, de igual modo, também resta afastada em relação ao momento em que foi citado o recorrente.

E assim penso, porque, como dito, o mero exercício efetivo do direito de ação já é suficiente para afastar a decadência e em relação a todos os partícipes do ato que se objetiva anular.

Assim, considerando que o recorrente figura como litisconsorte necessário unitário, não estando dissociado do resultado a ser experimentado pela pessoa jurídica já integrante da lide em razão do apontamento na petição inicial, não há como aduzir que em relação a ele ocorrera a decadência.

Decerto, não há como concluir pela continuidade da demanda pauliana apenas em relação à pessoa jurídica adquirente, já que necessariamente o resultado da ação atingirá os sócios que alienaram o bem, aos quais é imputada a conduta fraudulenta, sendo pois um requisito para o próprio desenvolvimento válido e regular dela, o que reforça a necessidade de ser afastada a alegada decadência.

Para ilustrar o entendimento ora perseguido, colaciono o excerto de uma manifestação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de um recurso especial que tratava de matéria similar, vejamos:

“
[...]A tese da recorrente de que a interrupção da decadência só ocorreria com a emenda à inicial ou citação válida posterior, desconsiderando a data do ajuizamento, vai de encontro ao entendimento de que a propositura da ação, seguida de citação válida, interrompe a decadência e retroage à data do ajuizamento (art. 240, § 1º, do CPC). O fato de haver emenda à inicial para regularização processual não afasta, por si só, a interrupção operada pelo ajuizamento tempestivo[...]
Ademais, a citação extemporânea de litisconsorte necessário unitário, após decorrido o prazo de quatro anos para a propositura da ação que visa à desconstituição de negócio jurídico realizado com fraude a credores, não enseja a decadência do direito do credor.
(STJ, REsp 2165231, Rel. Min. Marco Buzzi, DJEN 16/12/2025)

Em igual sentido são os
AREsp 2546439
, Min. Nancy Andrighi, DJe 26/04/2024 e
AREsp 2257251
, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 20/03/2023.

Assim,
considerando a validade do pedido inicial, bem como a propositura no momento oportuno,
não há como reconhecer a decadência em relação ao recorrente.

Di
ante desses fundamentos, mais uma vez rogando a devida vênia ao Relator, entendo por bem dele
divergir para conhecer do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014289-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BERNARDO SALLES CURY DE ARAÚJO

AGRAVADA:
CN AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Bernardo Salles Cury de Araújo contra decisão saneadora proferida nos autos da Ação Pauliana ajuizada por CN Auto S.A., que rejeitou a prejudicial de decadência arguida em contestação.

A Ação Pauliana foi ajuizada pela Agravada CN AUTO S.A. em 29 de junho de 2015, buscando a anulação da venda de um imóvel supostamente objeto de fraude contra credores. O ato jurídico que se busca invalidar, consubstanciado na alienação do imóvel, ocorreu em 15 de setembro de 2011, e seu registro imobiliário se deu em 19 de outubro de 2011.

A Decisão Saneadora agravada reconheceu que a ação foi proposta dentro do prazo de 04 (quatro) anos, considerando como termo inicial a data do registro imobiliário do ato (19/10/2011), findando o prazo em 19/10/2015. O ajuizamento em 29/06/2015 foi, portanto, considerado tempestivo.

Especificamente sobre a citação tardia do Agravante, o Juízo de origem fundamentou sua decisão mediante a aplicação da
ratio decidendi
do precedente discutido no processo (REsp n. 750.135/RS), segundo a qual o direito potestativo considera-se exercido no momento do ajuizamento da ação, o que teria o condão de cessar o curso do prazo de decadência em relação a
todos
os partícipes do ato reputado fraudulento, inclusive os que foram citados tardiamente em razão da formação do litisconsórcio passivo necessário unitário.

O Agravante, BERNARDO SALLES CURY DE ARAÚJO, um dos adquirentes envolvidos no negócio jurídico impugnado, não foi incluído no polo passivo da ação desde a sua propositura em 2015.

A controvérsia, pois, está em determinar se a inércia da Agravada em incluir o Agravante, na qualidade de litisconsorte passivo necessário unitário em Ação Pauliana, desde a propositura da demanda, e a sua inclusão posterior e citação somente após o decurso do prazo decadencial aplicável ao ato impugnado, é suficiente para reformar a decisão saneadora e reconhecer a decadência.

É inquestionável, e as próprias partes concordam, que a Ação Pauliana, por objetivar a anulação de um negócio jurídico que envolve múltiplos sujeitos (alienante, adquirente, e subadquirentes, se houver), exige a formação de um litisconsórcio passivo necessário unitário (Art. 114 do CPC/2015).

A decisão judicial de anulação ou manutenção do negócio deve ser uniforme para todas as partes envolvidas no ato jurídico impugnado.

A questão crucial reside no efeito do ajuizamento tempestivo da ação contra
alguns
dos litisconsortes, mas com a omissão primária e inclusão muito posterior de um litisconsorte necessário unitário, no caso, o Agravante.

Conquanto o Artigo 113, § 1º, do CPC (antigo Art. 47) admita que o juiz ordene a citação de todos os litisconsortes necessários no caso de omissão, e que o Artigo 115, inciso II, estabeleça que a decisão proferida sem a integração do litisconsorte necessário seja ineficaz para todos, é fundamental que o saneamento processual ocorra dentro de um limite temporal razoável e compatível com a natureza da decadência, especialmente quando a omissão é total e originária.

O entendimento de que a emenda da petição inicial (para incluir legitimados) deve ocorrer dentro do prazo decadencial se coaduna com a necessidade de proteger a legítima expectativa daquele que não foi demandado no prazo quadrienal legalmente imposto.

Se o Agravante não era parte, não tinha como saber que o direito potestativo estava sendo exercido contra ele.

Exigir que ele (Agravante) integre a lide dez anos após o ato e sete anos após a petição inicial, quando o prazo para a Agravada se manifestar já se esgotou, representa um ônus excessivo e não amparado pelo sistema jurídico que valoriza a estabilidade das relações.

O direito potestativo de anular o negócio jurídico, embora tenha sido exercido pela Agravada (CN AUTO S.A.) com o ajuizamento da ação em 29/06/2015, só foi exercido de forma
potencialmente válida
contra o Agravante (BERNARDO SALLES CURY DE ARAÚJO) no momento em que a Agravada requereu sua inclusão e ele foi citado, momento este que ocorreu muito tempo depois do prazo final de 19/10/2015.

A regra de que o litisconsórcio necessário unitário deve ser formado oportunamente (ou a tempo de evitar a ineficácia da sentença) deve dialogar com o instituto da decadência.

Na ausência de previsão legal que permita a interrupção ou suspensão da decadência, o direito se considera exercido
somente
se a ação válida foi proposta contra o sujeito passivo dentro do prazo legal.

Consequentemente, a decisão agravada, ao aplicar irrestritamente o precedente que trata de citação extemporânea a uma situação de
inclusão primária omissa
e posterior ao prazo decadencial, incorreu em erro grave de subsunção fática e jurídica.

Não se trata, aqui, de um vício meramente formal sanável a qualquer tempo sem consequências materiais, mas sim de um vício substancial decorrente da não sujeição do Agravante à pretensão anulatória dentro do lapso temporal fixado em lei. A correção processual tardia não tem o condão de ressuscitar o direito material fulminado pela decadência em relação a ele.

Deveras, a Ação Pauliana está fulminada pela decadência em relação ao Agravante BERNARDO SALLES CURY DE ARAÚJO, porquanto sua inclusão na lide e posterior citação ocorreram em tempo muito avançado, anos após o exaurimento do prazo quadrienal estabelecido pelo artigo 178, inciso II, do Código Civil, em flagrante ofensa ao artigo 207 do mesmo diploma
[
Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição]
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para para reconhecer e declarar a decadência do direito da Agravada CN AUTO S.A. em relação ao Agravante BERNARDO SALLES CURY DE ARAÚJO, nos termos do Artigo 178, inciso II, e Artigo 207 do Código Civil
.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Após pedido de vista proferí o seguinte voto para acompanhar a divergência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014289-77.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BERNARDO SALLES CURY DE ARAÚJO

AGRAVADA: CN AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO - VISTA

O eminente Desembargador Relator Arthur José Neiva de Almeida apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso “para reconhecer e declarar a decadência do direito da Agravada CN AUTO S.A. em relação ao Agravante BERNARDO SALLES CURY DE ARAÚJO, nos termos do Artigo 178, inciso II, e Artigo 207 do Código Civil”.

A divergência foi inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que proferiu respeitável voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a respeitável decisão recorrida.

Proferi voto, inicialmente, no sentido de acompanhar o eminente Desembargador Relator Arthur José Neiva de Almeida, mas, após ser inaugurada a divergência pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendi oportuno pedir vista dos autos para melhor exame e reflexão aprofundada sobre a matéria versada no processo.

A questão diz respeito ao reconhecimento ou não de decadência na ação pauliana quando proposta a ação dentro do prazo decadencial, mas, como salientou o Relator “com a omissão primária e inclusão muito posterior de um litisconsorte necessário unitário, no caso, o Agravante”.

O art. 178, inc. II, do Código Civil prevê que “É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado... no [caso] de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico”.

No caso, como salientou a ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, “O início do seu transcurso, por óbvio, é do momento em que lavrado o documento público passível de ser oposto contra terceiros, sendo no caso 19/10/2011. Assim, o termo ad quem do prazo decadencial seria o dia 19/10/2015. In casu, como relatado, a ação originária foi proposta em 29/06/2015, logo, não há que se falar em decadência, uma vez que exercido o direito em tempo hábil”.

Como na ação pauliana o litisconsórcio formado no polo passivo é do tipo necessário unitário, levando à necessidade de julgamento uniforme para todos os litisconsortes, tenho que a decadência também não está configurada em relação ao litisconsorte que foi citado tardiamente no processo.

Nessa ordem de ideias, lembro que o art. 116, do Código de Processo Civil, prevê que “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”.

Ademais, é antiga a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A citação extemporânea de litisconsorte necessário unitário, após decorrido o prazo de quatro anos para a propositura da ação que visa à desconstituição de negócio jurídico realizado com fraude a credores, não enseja a decadência do direito do credor. 6- O direito potestativo, por sua própria natureza, considera-se exercido no momento do ajuizamento da ação, quando então cessa o curso do prazo de decadência em relação a todos os partícipes do ato fraudulento” (REsp n. 750.135/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12-4-2011, DJe de 28-4-2011).

Posto isso,
acompanho o
respeitável voto

proferido
pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e, deste modo, neg
o
provimento ao recurso.

É como voto.